Tribunal: STF
Processo: HC 220405
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020. LEI N. 11.365/2022. DEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Em 7.11.2022, foi negado seguimento ao habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, impetrado em 22.9.2022, por Felipe da Silva Carlos e Thiago Alcântara da Silva, advogados, em benefício de Jorge Luiz da Silva, contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.9.2022, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 727.520/PR (e-doc. 12).



    2. Publicada a decisão no DJe de 8.11.2022, Jorge Luiz da Silva interpôs, em 13.11.2022, tempestivamente, o presente agravo regimental  
(e-doc. 13).



    Em seus pedidos, o agravante pede sua intimação “para que possa realizar a sustentação oral perante a Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O agravante tem direito a que seja feita a sustentação oral. A Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020 alterou dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para ampliar as hipóteses de julgamento por meio eletrônico e prever a realização de sustentação oral em ambiente virtual:



    “Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral. 



    (...) 



    § 5º Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”. 



    No mesmo sentido, a Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020 alterou a Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, a qual dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal. 



    No caput do art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” .



    Buscou-se, com essas alterações normativas, compatibilizar a prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de sustentarem oralmente, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    As alterações promovidas pelo Regimento Interno e pela Resolução/STF n. 669/2020, portanto, possibilitam sustentação oral nos julgamentos daquelas classes processuais que tenham essa previsão legal.



    No que se refere ao habeas corpus, a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º São direitos do advogado: 



    (...)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.



    4. Nos termos do Regimento Interno e da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, com as recentes alterações, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    5. Pelo exposto, defiro a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente e na forma da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora